Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. PRESERVADA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE A SEU ENCARGO. PRESCRIÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4o, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência da pretensão autoral, para fins de manutenção de auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional do autor, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez. 1.1. O INSS postula a reforma da sentença para que o comando judicial seja limitado apenas à deflagração do procedimento de reabilitação profissional com a perícia de elegibilidade, sem vinculação dos possíveis resultados de tal processo ou hipóteses predeterminadas de cessação do benefício concedido, nem de hipótese predeterminada de concessão de qualquer outro tipo de benefício ao final da reabilitação. O INSS requer, ainda, provimento ao recurso para que, em qualquer hipótese, declare-se como juridicamente inviável a sentença determinar que segurado do INSS receba automaticamente benefício de qualquer espécie, em casos de abandono ou recusa à reabilitação profissional, respeitando-se assim as regras da atividade administrativa do Poder Executivo. Por fim, com fundamento no princípio da eventualidade, requer a declaração da prescrição quinquenal e sejam descontados valores já pagos administrativos, em caso de existência de retroativos.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional ou ainda, de doença do trabalho. 2.1. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: a) o evento danoso; b) lesão incapacitante; c) nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2.2. No caso dos autos, ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Porquanto. O autor sofreu acidente de trabalho que ocasionou incapacidade laborativa permanente.
3. Na linha de intelecção da Tese 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), a sentença não impõe a reabilitação do apelado, mas apenas prevê a manutenção do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a prorrogação do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS.
4. Quanto à alegação de impossibilidade de conversão automática em auxílio-acidente, uma vez constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, mostra-se cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente. 4.1. Precedente: “2. Comprovada em perícia judicial a incapacidade parcial e permanente, de caráter multiprofissional, em razão de o autor apresentar lesão consolidada com debilidade dos membros superiores, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente, consoante Jurisprudência desse Tribunal de Justiça. 3. Inexiste violação ao entendimento fixado no Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, quando não verificada a imposição de reabilitação profissional do apelado, mas tão somente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, cuja análise de elegibilidade fica a cargo da apelante, bem como a condenação prévia de aposentadoria por invalidez. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07166243720218070015, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 21/5/2023).
5. Dessa forma, não há nenhum vício no comando da sentença, pois a perícia judicial já constatou os requisitos concessivos e, corretamente, reservou ao INSS a decisão administrativa correspondente, não havendo se falar em invasão de competência.
6. Em relação aos pedidos sucessivos, não há interesse recursal, fenômeno processual que pressupõe a existência de uma circunstância desfavorável capaz de dar ensejo à necessidade de manejo do recurso. 6.1. Uma vez constatado que a sentença já reconheceu a prescrição em relação a eventuais débitos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, bem como determinou o abatimento de eventuais valores já pagos, a presente pretensão recursal se revela desnecessária, pois o seu hipotético provimento não traria nenhuma alteração à situação em que se encontra o apelante.
7. Por não ser líquida a sentença, os honorários devem ser definidos em liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do CPC.
8. Apelo improvido.